Tribunal: CARF
Processo: 10945.721509/2015-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.721509/2015-78
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-010.845 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2022
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
HOTEL BOURBON DE FOZ DO IGUAÇU LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
São cabíveis Embargos de Declaração para sanar obscuridade, omissão,
contradição ou erro material porventura existentes no Acórdão. Constada a
existência de contradição no acórdão embargado, impõe-se o acolhimento dos
embargos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração opostos, que se integram à decisão embargada com efeitos infringentes
e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no
13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao recurso voluntário interposto,
acolhendo-se a preliminar de nulidade do lançamento fiscal por vício material, restando
prejudicada a análise das demais razões recursais. Vencidos os conselheiros Rodrigo Duarte
Firmino, Francisco Ibiapino Luz e Diogo Cristian Denny, que rejeitaram referida preliminar. Os
conselheiros Rodrigo Duarte Firmino e Diogo Cristian Denny manifestaram intenção em
apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny (suplente convocado), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino e Vinícius Mauro Trevisan.
Relatório
Tratam-se de Embargos de Declaração (p. 3.267) opostos pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP (DRJ/POR), em função de
suposta contradição verificada no Acórdão no 2402-007.241 (p. 3.219).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.721509/2015-78
Fl. 3278
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.845 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721509/2015-78

Em grau de juízo de admissibilidade (p. 3.273), os embargos foram admitidos
para apreciação e saneamento da contradição apontada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Nos termos da Portaria no 8.112, de 20/3/20, que, por motivo de força maior,
reconhecido nacionalmente, decorrente da Covid-19, determinou a suspensão dos prazos para a
prática de atos processuais no âmbito do CARF de 20/3/20 até 30/4/20, tem-se como tempestivos
os presentes embargos.
Nos termos do Despacho de Admissibilidade (p. 3.273), tem-se que:
A embargante apontou contradição nos seguintes termos (fls. 3.268 e 3.269):
(...)
Da leitura dos autos do processo, entende-se assistir razão à Embargante.
O acórdão embargado fundamentou a decisão de anular a decisão de primeira instância
baseado na premissa que o Contribuinte não foi intimado acerca dos documentos
trazidos na resposta à diligência.
(...)
Entretanto a DRJ/RPO aponta, em seus embargos, que, ao contrário do que alega o
acórdão embargado, o documento de fl. 3.106 (AR de intimação da autuada) comprova
a regular intimação que precedeu ao julgamento da 9a Turma de Julgamento.
De fato, consta à fl. 3.104, despacho da DRF/FOZ, datado de 29/8/16, encaminhando os
autos ao Serviço de Controle e Acompanhamento Tributário (SECAT) daquela
Delegacia, para reabertura de prazo de defesa de 30 (trinta) dias, conforme despacho de
diligência da Delegacia de Julgamento de fls. 3.077 a 3.081.
Em seguida, foi anexada, à fl. 3.106, imagem do Aviso de Recebimento, datado de
31/8/16, que descreve como conteúdo: “Informação Fiscal - Diligência Delegacia de
Julgamento".
Em 14/10/16, a SECAT propõe a devolução dos autos à DRJ/RPO, com a seguinte
informação (fl. 3.108):
Sabendo que o SEFIS concluiu a diligência solicitada e que o contribuinte não se
manifestou após a ciência dos fatos, proponho a devolução do processo à DRJ/POR
para prosseguimento.
(grifo original)
Ainda, quanto à matéria, o Acordão de Impugnação no 14-63.722, de 19/1/17, assim
dispôs (fl. 3.115):
Da Diligência:
Conforme despacho de fls. 3.077/3.081, os autos foram encaminhados para
diligência fiscal, para que fosse providenciada a juntada dos documentos
mencionados no item “32.h” do Relatório Fiscal, os quais não se encontravam
presentes nos autos. Em atendimento, foram trazidos aos autos os documentos de fls.
3.084/3.102.
Regularmente cientificada para se manifestar (fls. 3.106), quedou-se inerte a
autuada.
Fl. 3279
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.845 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721509/2015-78

Neste espeque, nos termos do próprio Despacho de Admissibilidade em questão,
não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância, tendo em vista que, ao
contrário do quanto decidido por meio do Acórdão ora embargado, a Contribuinte foi
regularmente cientificada dos termos da diligência fiscal.
Assim, impõe-se o acolhimento dos presentes Embargos, com alteração de
decisão do acórdão de recurso voluntário.
Para tanto, socorro-me aos fundamentos do voto vencido objeto do Acórdão no
2402-007.241, da lavra do Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, in verbis:
Nulidade por infração ao art. 9o do Decreto 70235/72
Com razão, o sujeito passivo defende a tese de nulidade do lançamento, por infração ao
art. 9o do Decreto 70235/72, cuja redação é a seguinte:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito.(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
É que as autoridades lançadoras da Receita Federal do Brasil, quando da lavratura e
notificação dos autos de infração, não anexaram uma série de documentos mencionados
no relatório fiscal, os quais, no seu entender, demonstrariam a existência de pessoas
jurídicas interpostas (pejotização). Isso levou a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ) a determinar a realização de diligência, nos seguintes termos:
Da diligência:
Considerando a alegação da autuada de que não foram juntados os elementos
mencionados pela fiscalização no item “32.h” do Relatório Fiscal ( fls. 2.988/2.990);
que tais elementos, de fato, não foram localizados nos autos; que nos termos do
artigo 9o do Decreto 70.235/72, os processos deverão estar instruídos com todos os
elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito;
Faz-se necessário o retorno do presente processo ao órgão lançador para que proceda
a juntada de tais elementos, não sendo suficiente apenas a menção a documentos
juntados em outro processo.
Conclusão:
Após as providências solicitadas, deverá ser reaberto à autuada o prazo de defesa de
30 (trinta) dias.
À DRF de origem.
Ora, entendo que a impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo (art. 14 do Decreto) e que a DRJ não tem competência para alterar ou
complementar o lançamento, muito menos para determinar a adoção de medidas que
visem à comprovação dos fatos geradores. A competência para a comprovação dos fatos
é privativa da autoridade administrativa, conforme prevê o art. 142 do CTN e o art. 9o
do Decreto supra mencionado. Não só não há norma autorizando o órgão de julgamento
a aperfeiçoar o ato de constituição do crédito tributário, como há norma impeditiva
nesse sentido, pois o CTN é induvidoso ao atribuir competência privativa à autoridade
administrativa, ao passo que o órgão de julgamento de primeira instância somente tem
competência para julgar (art. 25, inc. I, do Decreto).
O art. 29 do Decreto, ao prever que a autoridade julgadora poderá determinar as
diligências necessárias à elucidação das provas, obviamente pressupõe que o processo já
esteja instruído ("na apreciação da prova"), mas de forma alguma admite que o órgão de
julgamento determine a sua complementação, para agravar a situação do sujeito passivo.
Em verdade, o órgão julgador deve manter-se equidistante e imparcial, podendo
determinar a realização de diligências apenas sobre as provas já produzidas e cujo
Fl. 3280
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.845 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721509/2015-78

esclarecimento seja necessário, mas jamais para permitir que a autoridade lançadora
possa vir a complementar o lançamento eventualmente deficiente, no seu aspecto
probatório.
Da mesma forma que o contribuinte tem o ônus de instruir a sua impugnação com os
documentos em que se fundamentar, sob pena de preclusão, a autoridade administrativa
tem o ônus de comprovar a ocorrência do fato gerador no ato do lançamento (e esse
ônus é dele, e não da DRJ), sob pena de nulidade ou improcedência da autuação. Este
colegiado tem sido rigoroso com os contribuintes no tocante à preclusão probatória, e
não se pode admitir que a administração tributária tenha um tratamento mais
benevolente.
Ao não anexar aos autos inúmeros documentos mencionados no relatório fiscal, o que
deu azo à diligência determinada pela DRJ, as autoridades lançadoras da Receita
Federal prejudicaram o direito de defesa do sujeito passivo, violando não só o art. 9o
retro mencionado, mas também, e sobretudo, o art. 59, inc. II, do Decreto 70235,
segundo o qual são nulos os despachos e decisões proferidos com preterição do direito
de defesa. E, veja-se, o § 1o desse art. 59 preleciona que a nulidade prejudica os atos
posteriores que dele dependam, sendo que, na minha ótica, é inquestionável que o
lançamento depende da devida instrução probatória pela autoridade competente - a
autoridade administrativa da Receita Federal do Brasil, e não a DRJ.
Como bem frisado pela recorrente em sua defesa, nesse ponto não se discute a valoração
das provas, mas sim os efeitos do descumprimento, pela autoridade lançadora, efeitos
que, no meu entender, implicam violação ao direito de defesa e consequente nulidade do
lançamento, ato este dependente da instrução das provas expressamente mencionadas no
relatório das autuações.
Nesse contexto, entendo que deve ser reconhecida a nulidade do lançamento, por vício
material.
E digo vício material, porque a autoridade administrativa, ao realizar um lançamento
com esse grau de cerceamento, obviamente distancia-se da verdade dos fatos, de tal
modo que há sim vício relativo à materialidade do fato jurídico tributário, fato este
dependente das provas que não foram anexadas no momento oportuno. Cogitar-se-ia de
mero vício formal (ou erro de forma), se, por exemplo, o auto contivesse simples
incorreções que não acarretassem dificuldades ao direito de defesa do sujeito passivo,
tanto é assim que o lançamento realizado com base no art. 173, inc. II, do CTN, não
pode introduzir novos fatos, tampouco basear-se em outros elementos de prova, que não
aqueles elementos já colhidos no lançamento originário anulado por vício formal. Segue
abaixo precedente deste Conselho a respeito da matéria:
PREVIDENCIÁRIO. VERDADE MATERIAL. LANÇAMENTO. NULIDADE.
VÍCIO MATERIAL. É um princípio específico do processo administrativo. A
nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou julgar a
sua legitimidade. Se o lançamento contiver vício estiver instalado na produção, em
sua dinâmica, com defeito na composição, mediante explícita presunção e ausência
de provas, ônus do sujeito ativo, ensejará a nulidade dado que maculado de vício
material comprometedor do crédito e da sua motivação. Recurso Voluntário Provido
em Parte
(CARF, acórdão 2403-002.882, julgado em 20/01/2015)
A despeito disso, passo à análise das demais matérias suscitadas em sede de recurso,
caso eu seja vencido neste tópico.
A propósito, muito embora a recorrente afirme o contrário, é importante mencionar que
ela foi sim intimada após a juntada aos autos dos documentos pelas autoridades
lançadoras da Receita Federal do Brasil, conforme diligência determinada pela DRJ. Às
fls. 3104/3106 do e-Processo constam, respectivamente, o despacho de encaminhamento
determinando a reabertura do prazo de trintas dias para defesa, bem como o aviso de
recebimento comprobatório da ciência do sujeito passivo.
Fl. 3281
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.845 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721509/2015-78

Neste contexto, impõe-se o provimento do recurso voluntário neste particular,
reconhecendo-se a nulidade do lançamento fiscal, por vício material.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de acolher os Embargos de Declaração, com
efeitos infringentes, alterando-se o resultado do julgamento do recurso voluntário de “anular a
decisão de primeira instância para que seja proferida nova decisão após a realização de intimação
do Contribuinte acerca dos documentos trazidos na resposta à diligência, com expressa ciência
do prazo de 30 dias para que, a seu critério, apresente manifestação” para “dar provimento ao
recurso voluntário, acolhendo-se a preliminar de nulidade do lançamento fiscal por vício
material. Prejudicada a análise das demais razões recursais”.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Declaração de Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino
Em exame ao Acórdão embargado verifiquei no voto vencedor, ao discordar do
juízo de nulidade dado no voto vencido, identificou o primeiro, de modo claro e perfeito, que a
autoridade fiscal baseou alguns de seus argumentos sobre prova que deixou de juntar aos autos,
sendo essa falta suprida, após diligência e antes do julgamento de primeiro grau, não
representando efetivo prejuízo ao recorrente.
Portanto, entendeu o colegiado da presente turma, por maioria de votos e em
08/05/2019, não ter ocorrido cerceamento do direito de defesa, aplicando-se o entendimento
do formalismo moderado, com o foco na verdade material, donde julgou desnecessário o
afastamento do exame de mérito pela “simples existência de erros e vícios sanáveis”.
Contudo, errou o acórdão ao entender que não foi oportunizada ao contribuinte a
possibilidade de conhecer e contradizer os elementos de prova trazidos por ocasião da diligência
e antes do julgamento de primeira instância, dando azo à oposição dos presentes embargos, já
que consta AR de intimação do recorrente, fls. 3.106, justamente para esse fim.
O entendimento pela nulidade, por vício material, adotado pelo voto vencido do
acórdão embargado e seguido pelo relator neste julgamento, para uma falha na juntada de
documentos, devidamente suprida após diligência, com meu mais profundo respeito, é
substancialmente divergente do meu, pois primeiramente dou destaque que a omissão não
importou em preterição do direito de defesa, claramente oportunizado antes mesmo da
decisão de primeiro grau, traduzindo-se naquelas irregularidades taxadas no art. 60 do Decreto
no 70.235, de 1972, que abaixo transcrevo:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Fl. 3282
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.845 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721509/2015-78

De outro lado, o art. 59 de referido decreto, que trata das nulidades, precisa ser
interpretado sistematicamente, considerando, entre outros, o art. 60 e também o caput do art. 9o
desta norma:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; (grifo do autor)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. (grifo do autor)
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 9o - A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação
do ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Como se depreende da leitura do art. 9o, caput, acima transcrito, há um dever de
instrução do auto de infração com todos os elementos de prova, MAS inexiste ligação, a priori,
do descumprimento deste dever a uma nulidade, tal como preterição do direito de defesa,
despacho ou decisão tomada por autoridade incompetente, visto que pode também se traduzir a
irregularidades e incorreções, a depender do caso e foi exatamente o ocorrido, que não
obstaculizou a possibilidade do contribuinte se defender.
Ante o exposto, voto no sentido de acolher os Embargos de Declaração, com
efeitos infringente, alterando-se o resultado do julgamento do recurso voluntário de “anular a
decisão de primeira instância para que seja proferida nova decisão após a realização de intimação
do Contribuinte acerca dos documentos trazidos na resposta à diligência, com expressa ciência
do prazo de 30 dias para que, a seu critério, apresente manifestação” para “negar provimento ao
recurso voluntário, rejeitando as preliminares”.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Declaração de Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny
Como constou do voto do relator, o lançamento foi anulado, por vício material,
com supedâneo no art. 9o do Decreto 70.235/72, devido ao fato de alguns documentos (item 32.h
do Relatório Fiscal), por lapso, não terem sido carreados aos autos no momento da formalização
do Auto de Infração.
Fl. 3283
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.845 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721509/2015-78

Em primeiro lugar, observo que a juntada dessa prova (item 32.h) foi cientificada
em 31/08/2016 (fl. 3.106). Logo, considerando que o lançamento abarca o período de 01/01/2011
a 31/12/2012, e que houve qualificação da multa de ofício1, a ciência se deu dentro do prazo
decadencial de cinco anos, contado à luz do art. 173, I, CTN.
Ademais, analisando o Relatório Fiscal (fls. 2.969/3.001), constato que as
autoridades fiscais carrearam aos autos um vasto conjunto probatório, de aproximadamente
3.000 páginas, comprovando existir elementos característicos de uma relação de emprego nas
contratações de algumas pessoas jurídicas promovidas pelo contribuinte, motivando o
lançamento das respectivas contribuições previdenciárias.
Deveras, foram analisados e juntados todos os contratos firmados com essas
pessoas jurídicas, além de notas fiscais e recibos de reembolso, demonstrando que, em todas as
contratações, haviam nítidos contornos de relação empregatícia (pessoalidade, não
eventualidade, subordinação e onerosidade - fls. 2.972/2.987).
Além disso, da análise das notas fiscais, os auditores extraíram diversos outros
elementos que comprovaram a ocorrência de “pejotização”, a ver:

1 ainda que fosse cancelada a multa de ofício, caberia apenas julgar decaído o período alcançado pela decadência
(competências janeiro a agosto de 2011), nos termos do art. 150, §4o, CTN, e não anular todo o lançamento fiscal.
Fl. 3284
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.845 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721509/2015-78

Outrossim, foram juntados documentos da contabilidade que demonstraram a
existência de lançamentos contábeis registrando o pagamento de diversas despesas para os
“prestadores de serviço”, tais quais: despesas de viagens, reembolso de despesas de viagens,
pagamento de seguro de veículo e pagamento de plano de saúde.
Por fim, as autoridades fiscais demonstraram haver cláusula de “aviso prévio
indenizado” nos distratos de alguns “prestadores de serviço.
Todo esse robusto conjunto probatório é hábil para comprovar todos os fatos
jurídico-tributários objeto do lançamento tributário.
Observo que os documentos que, por lapso, não foram juntados pelas autoridades
fiscais (item 32.h), referiram-se a outra auditoria fiscal realizada (Mandado de Procedimento
Fiscal - MPF no 09.10.600.2012.00270), sendo basicamente cópia de e-mails, correspondências
internas da empresa e pesquisas na internet (fls. 3084/3102).
Imperioso observar que tais provas não eram desconhecidas pelo contribuinte,
uma vez que se tratam de documentos próprios (e-mails e correspondências internas) colhidos
em outro procedimento fiscal, tendo sido devidamente informado o número do MPF. Ademais,
os trechos de interesse para a atuação (assinatura de e-mails, qualificação de destinatários, dentre
outros) foram transcritos no Relatório Fiscal.
Fl. 3285
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.845 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721509/2015-78

De todo modo, ainda que se entenda pela nulidade de tais provas e de sua juntada
posterior, determinada pelo órgão julgador a quo, não há que se falar em vício material e
nulidade de toda a autuação fiscal, porquanto alicerçada em robusto conjunto probatório presente
nos autos e devidamente submetido ao contraditório.
Em outras palavras, ainda que se julgue nula a juntada posterior dessas provas
(item 32.h), mesmo que feita dentro do prazo decadencial, deveria apenas ser determinado o
desentranhamento dos autos, julgando-se a autuação à luz das demais provas hígidas que
remanesceram nos autos, que são, como já demonstrado, mais do que suficientes para comprovar
os fatos objeto da autuação fiscal.
Nesse compasso, relembro que, no âmbito do direito processual penal, o art. 157
do CPP determina que as provas ilícitas devem ser desentranhadas dos autos, permitindo-se o
julgamento criminal à luz das demais provas coligidas2.
Com base no entendimento acima, enfatizando que a ciência das provas
posteriormente juntadas se deu dentro do lapso decadencial, e que o lançamento restou
fundamentado em amplo e hígido conjunto probatório, carreado aos autos no momento da
formalização do auto de infração, julgo inexistente o alegado vício material.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

2 cabendo, aqui, alusão às provas não contaminadas por derivação e as diversas teorias que tratam do tema, a
exemplo da teoria dos frutos da árvore envenenada (“fruits of the poisonous tree”) e da doutrina da fonte
independente (“independent source doctrine”)
Fl. 3286
DF CARF MF
Original